Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714386-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO GOMES BASILIO RECORRIDO: ANTONIO JOAO PEREIRA DO AMARAL, MARILENE LINHARES DE SOUSA DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de penhora do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência, colacionando julgado do STJ. Contudo, deixa de indicar qual dispositivo legal reputa malferido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024